Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600810-04.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
30/08/2022
Número: 0600810-04.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 11/08/2022
Processo referência: 06005589820226160000
Assuntos: Cargo - Senador, Eleições - Eleição Majoritária, Registro de Candidatura - DRAP
Partido/Coligação, Coligação Partidária - Majoritária
Objeto do processo: Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação - Federação PSDB
Cidadania (PSDB/CIDADANIA) - DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO
PARANA - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PARTIDO
ECOLOGICO NACIONAL - PEN DIRETORIO ESTADUAL - PR - Coligação Por Amor Ao Paraná 51-
PATRIOTA / Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) / 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB - Cargo:
Senador
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Coligação Por Amor Ao Paraná 51-PATRIOTA / Federação
PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) / 19-PODE / 20-PSC /
40-PSB (REQUERENTE)
51 - PATRIOTA - ORGAO PROVISORIO - PARANA - PR -
ESTADUAL (REQUERENTE)
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO
PARANA (REQUERENTE)
Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
(REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43070
473
29/08/2022 19:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.040

REGISTRO DE CANDIDATURA 0600810-04.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: Coligação Por Amor Ao Paraná 51-PATRIOTA / Federação PSDB
Cidadania(PSDB/CIDADANIA) / 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB
REQUERENTE: 51 - PATRIOTA - ORGAO PROVISORIO - PARANA - PR - ESTADUAL
REQUERENTE: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA
REQUERENTE: Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA. DEMONSTRATIVO
D E R E G U L A R I D A D E D E A T O S
PARTIDÁRIOS-DRAP. CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS. REGISTRO
DEFERIDO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 29/08/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de habilitação formulado pela COLIGAÇÃO POR AMOR AO
PARANÁ (formada pelos partidos PATRIOTA, PODEMOS, PSC, PSB e FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA) para participar do Pleito de 2022, concorrendo para os cargos de Senador, 1º
Suplente e 2º Suplente, no Estado do Paraná.

Num. 43070473 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/08/2022 19:51:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919511362700000042041187
Número do documento: 22082919511362700000042041187

O pedido foi subscrito por representante legalmente autorizado, em conformidade
com o art. 21 da Resolução TSE nº 23.609/2019, acompanhado dos documentos exigidos pela
legislação em vigor (art. 23 da Resolução TSE nº 23.609/2019).

Publicado o edital previsto no art. 34 da Resolução TSE nº 23.609/2019, decorreu o
prazo legal sem impugnação.

Em informação prestada pela Secretaria Judiciária deste Tribunal, não foram
levantadas questões impeditivas ao acolhimento do pedido.

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se favoravelmente ao deferimento do
pedido.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, anoto que foram preenchidas todas as condições legais para o registro
pleiteado.

Outrossim, o pedido está instruído com toda a documentação exigida, não havendo
qualquer impugnação.

Portanto, o pedido merece deferimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, atendidas as disposições legais e inexistindo qualquer insurgência
quanto à legalidade do requerimento, voto pelo deferimento do pedido de registro da
COLIGAÇÃO POR AMOR AO PARANÁ, para concorrer aos cargos de Senador, 1º Suplente e 2º
Suplente, nas Eleições 2022.

Nos termos do art. 47 da Resolução TSE 23.609, certifique-se o resultado deste
julgamento nos autos de Requerimento de Registro de Candidatura vinculados ao presente
DRAP.

É como voto.

Num. 43070473 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/08/2022 19:51:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919511362700000042041187
Número do documento: 22082919511362700000042041187

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600810-04.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTES: COLIGAÇÃO POR
AMOR AO PARANÁ 51-PATRIOTA / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / 19-
PODE / 20-PSC / 40-PSB, 51 - PATRIOTA - ORGAO PROVISORIO - PARANA - PR -
ESTADUAL, PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL, PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO,
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA, FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA).

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 29.08.2022.

Num. 43070473 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/08/2022 19:51:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082919511362700000042041187
Número do documento: 22082919511362700000042041187